Tribunal: TJDFT
Processo: 0729215-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0729215-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: THAINARA DA SILVA PINHEIRO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por DONNA MERCEDES DIAS CORDEIRO (registrada como FLAVIO DIAS CORDEIRO) e ISABELLY ANDRADE SANTOS BRITO (registrada como DANIEL BRITO SANTOS) contra decisão proferida no Mov. 159.1 do processo de execução penal no 0411717-87.2024.8.07.0015, que indeferiu pedido de autorização para visitação social e íntima entre as agravantes. As agravantes, que mantêm união estável homoafetiva formalizada por escritura pública, encontram-se recolhidas na mesma unidade prisional (PFDF), sendo que a primeira agravante cumpre pena em regime fechado no Bloco 6 e a segunda em regime semiaberto no Bloco 1. Pleiteiam autorização judicial para visitação entre si, sustentando violação a direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana. A Procuradoria de Justiça apontou a necessidade de saneamento de vícios no cadastramento do presente processo e no traslado de peças do feito de origem (ID 74291242). É o relatório. Da análise dos autos, verifica-se a existência de inconsistências que comprometem a regular tramitação do feito e devem ser sanadas antes do prosseguimento da demanda. Primeiramente, constata-se equívoco na autuação do presente recurso. O documento ID 74126965, que traz cópias do processo de execução penal no 0406744-94.2021.8.07.0015, é estranho à presente demanda, que se refere especificamente ao processo de execução no 0411717-87.2024.8.07.0015. Tal documento não guarda relação com o objeto do presente agravo e deve ser desentranhado dos autos. Além disso, há irregularidade no cadastramento das partes, constando indevidamente THAINARA DA SILVA PINHEIRO como agravante, quando as corretas recorrentes são DONNA MERCEDES DIAS CORDEIRO e ISABELLY ANDRADE SANTOS BRITO, conforme se extrai da petição inicial. Ademais, não foi trasladada a cópia da decisão recorrida (Movimento 159.1 do processo originário), peça essencial para a formação do instrumento recursal e adequado exame do mérito. Ante o exposto, determino: I) O desentranhamento do documento ID 74126965, referente ao processo de execução penal no 0406744-94.2021.8.07.0015, por não guardar pertinência com a presente demanda; II) A retificação da autuação para que constem no polo ativo as corretas agravantes DONNA MERCEDES DIAS CORDEIRO e ISABELLY ANDRADE SANTOS BRITO, excluindo-se THAINARA DA SILVA PINHEIRO; III) A intimação das agravantes para juntarem cópia integral da decisão objeto do presente recurso (Movimento 159.1 do processo no 0411717-87.2024.8.07.0015), sob pena de não conhecimento do agravo. Ultimadas as providências, retornem os autos à Procuradoria de Justiça, para parecer. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR